Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-84.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011647-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GENESSY ASSUNCAO SOUZA - CPF: 864.552.651-49 (IMPETRANTE), GENESSY ASSUNCAO SOUZA - CPF: 864.552.651-49 (PACIENTE), JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011647-84.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: GENESSY ASSUNCAO SOUZA
PACIENTE: GENESSY ASSUNCAO SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO PENAL E DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO
SURSIS
. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. CRIME QUE NÃO ENVOLVE AGENTES OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO DIRETA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em causa própria visando ao trancamento de ação penal ou reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, em processo que apura, em tese, a prática do crime de falsidade ideológica, após reconhecimento da prescrição quanto ao delito de comunicação falsa de crime.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; (ii) estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal; (iii) há ilegalidade na imposição das condições da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Estadual é adequada, pois o documento supostamente falso foi produzido pelo próprio agente, sem vinculação direta a órgão federal, inexistindo lesão a bens, serviços ou interesses da União.

4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, hipóteses não verificadas.

5. Os elementos informativos indicam indícios mínimos de autoria e materialidade, justificando o regular prosseguimento da persecução penal.

6. A aceitação da suspensão condicional do processo evidencia regularidade procedimental e afasta alegação de constrangimento ilegal, inexistindo ilegalidade nas condições impostas.

7. O
habeas corpus
não comporta análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crime de falsidade ideológica quando o documento não é produzido por órgão federal nem há lesão direta a interesse da União.” “2. O trancamento da ação penal em habeas corpus exige ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica na presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.” “3. A aceitação da suspensão condicional do processo afasta alegação de constrangimento ilegal quanto às condições impostas, salvo flagrante ilegalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV; CP, arts. 299 e 340; Lei n. 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.033.450/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.10.2025; STJ, HC 699.276/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 16.11.2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011647-84.2026.8.11.0000

IMPETRANTE/PACIENTE: GENESSY ASSUNÇÃO SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por GENESSY ASSUNÇÃO SOUZA, em causa própria, contra ato comissivo do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0027142-79.2014.8.11.0042.

O impetrante narra que responde à ação penal pela suposta prática do delito previsto no artigo 299, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em fevereiro de 2013, tendo a denúncia sido oferecida no ano de 2014.

Sustenta que a persecução penal tramita perante juízo absolutamente incompetente, porquanto os fatos imputados envolveriam a suposta falsificação de documento oriundo da Câmara dos Deputados, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal.

Aduz que, no curso da ação penal, foi-lhe proposta e homologada suspensão condicional do processo, encontrando-se em período de prova, com imposição de condições restritivas, as quais reputa ilegais diante da alegada incompetência do juízo processante.

Ao final, requer: (i) a declaração da incompetência absoluta da Justiça Estadual, declarando a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo da 8
a
Vara Criminal da Capital; (ii) o trancamento da ação penal com a consequente declaração de competência à Seção Judiciária Federal de Mato Grosso; (iii) a imediata cessão das condições e obrigações impostas no
sursis
processual [doc. digital n. 354105873].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 354420357].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 355733861].

O Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 356944868].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011647-84.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o paciente, GENESSY ASSUNÇÃO SOUZA, em causa própria, busca cessar o constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [autos n. 0027142-79.2014.8.11.0042].

Não obstante a omissão na instrução do
writ
, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Sodalício (PJe), verifiquei que a ação penal de origem teve início com a instauração de inquérito policial no ano de 2014, destinado à apuração de fatos ocorridos em fevereiro de 2013.

Ao final das investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente, em tese, a prática de
dois delitos
, quais sejam: (i) falsidade ideológica e (ii) comunicação falsa de crime.

Todavia, na própria peça acusatória, o
parquet
reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
quanto ao delito previsto no artigo 340 do Código Penal, requerendo a extinção da punibilidade nessa parte, remanescendo a persecução penal apenas em relação ao crime do artigo 299 do Código Penal.

No tocante a este último, consta dos autos que foi juntado o Ofício n. 2/2013, datado de 20 de fevereiro de 2013, subscrito pelo ora paciente, no qual este se apresentou como “suplente de deputado federal” e solicitou providências administrativas perante a
Secretaria de Estado de Segurança Pública
, inclusive com pedido de exoneração de autoridade policial.

Apurou-se ainda mediante informações prestadas pela Câmara dos Deputados, que o referido documento
não foi por ela emitido
, tampouco o paciente exerceu mandato parlamentar, figurando apenas como suplente em pleito eleitoral, circunstância que, em tese, evidencia a inserção de declaração falsa em documento com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Recebida a denúncia quanto ao delito contra a fé pública, a ação criminal teve regular prosseguimento perante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

No curso da persecução penal, verifica-se, ainda, que foi oportunizada ao paciente a proposta de
suspensão condicional do processo
, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, a qual foi por ele aceita, encontrando-se o feito em período de prova, com imposição de condições.

Tal circunstância, ao contrário de evidenciar flagrante ilegalidade, demonstra, em sede de cognição sumária, a regularidade do andamento processual, bem como a adoção de providência despenalizadora em favor do paciente, afastando, ainda, a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Isso porque, diversamente do sustentado na impetração, os elementos constantes dos autos indicam que o documento supostamente ideologicamente falso
não foi produzido por órgão federal
, mas sim elaborado pelo próprio paciente, que se valeu de falsa qualidade pessoal para conferir aparência de legitimidade ao expediente encaminhado à autoridade estadual.

Desse modo, não se evidencia a existência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União apta a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal.

A partir desse contexto, também não há falar em trancamento da ação penal, medida de caráter excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso concreto. Ao contrário, os elementos informativos coligidos indicam a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, aptos a justificar o regular prosseguimento da persecução penal.

De igual modo, não prospera o pedido de cessação das condições impostas no âmbito da suspensão condicional do processo, porquanto tal pretensão está diretamente vinculada à alegação de incompetência do juízo processante, ora afastada.

Ademais, trata-se de medida despenalizadora aceita pelo próprio paciente, inexistindo ilegalidade ou constrangimento apto a justificar sua revogação na via do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“[...] 6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.033.450/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

“[...] No mais, para modificar as decisões das instâncias ordinárias, não se verificando ilegalidade manifesta, seria necessária a aprofundada incursão no acervo produzido a quo, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória ou mesmo o revolvimento fático-probatório, além do quadro apresentado no acórdão vergastado [...]”
(STJ, HC n. 699.276/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada por
GENESSY ASSUNÇÃO SOUZA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026